Tribunal: STF
Processo: Rcl 61426
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Ricardo Vieira Coutinho na qual solicita adiamento da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 21/09/2023 (eDOC 36).



    Aduz a defesa que, diante da decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação e concedeu o acesso aos elementos constantes no arquivo “Backup Iphone”, depositou em 13/09/2023, perante a Coordenadoria da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, um HD com capacidade para armazenar os 3 Terabytes correspondentes aos referidos documentos.



    Acrescenta que a obtenção das cópias integrais será realizada no prazo de 48 horas, mediante viabilização do Diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.



    Assim, considerando que a audiência foi agendada para o dia 21/09/2023, às 8h30, conclui ser inviável a análise adequada do material em tempo hábil, a fim de viabilizar o adequado exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de reclamação constitucional em que a defesa requereu a íntegra dos arquivos utilizados para confecção da denúncia e do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 036/2020.



    Ao apreciar a pretensão deduzida pela parte, julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar que a Polícia Federal fornecesse, no prazo de 48 horas, cópia integral dos dados brutos armazenados na pasta de arquivos denominada “Backup Iphone”, localizada no disco rígido apreendido pela Polícia Federal (eDOC 27).



    Conforme entendi na ocasião, o fornecimento dos dados no prazo assinalado - antes, portanto, da audiência agendada para o dia 21/09/2023 - seria providência capaz de assegurar o exercício da ampla defesa.



    Não obstante, após informações apresentadas pelo STJ, vislumbra-se quadro fático diverso, no qual evidencia-se a necessidade de maior cautela, a fim de garantir o efetivo exercício da ampla defesa (eDOC 35).



    No mencionado expediente, informa o STJ que as informações solicitadas pela defesa superam 3 Terabytes de dados eletrônicos. Acrescenta o STJ que orientou o reclamante a fornecer dispositivo de armazenamento com capacidade suficiente para transmissão dos dados pelo Setor Técnico Científico da Polícia Federal.



    A defesa apresentou comprovante de fornecimento de dispositivo de mídia digital de 4 Tb na Coordenadoria do STJ, no dia 13/09/2023 (eDOC 39).



    Diante desse contexto fático, exsurge nos autos fato superveniente que justifica o excepcional adiamento da audiência. Afinal, os dados que serão fornecidos à defesa técnica são de grande extensão, a inviabilizar a análise, com a profundidade necessária, antes da instrução processual.



    O exercício do direito à ampla defesa dos acusados só é garantido quando efetivo. Para tanto, é necessário viabilizar a realização da defesa de forma técnica e apta a influenciar a decisão do julgador.



    O fornecimento de extenso material em tempo excessivamente curto, sem conduta atribuível à parte, não respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sua observância meramente formal não afronta a paridade de armas.



    Dessa forma, em homenagem à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), defiro o pedido da parte e determino o adiamento da audiência de instrução e julgamento, que deverá ser redesignada conforme o prudente arbítrio do juízo de primeiro grau (eDOC 13).



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente